Tribunal: TJDFT
Processo: 0715173-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715173-46.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO O Tribunal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões proferidas na primeira instância e não está vinculado à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo de 1o Grau. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que a agravante aufere renda mensal líquida superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de receber diversos valores extras mensais em sua conta, conforme extratos juntados aos autos de origem, o que não a qualifica, definitivamente, como hipossuficiente. Portanto, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora